Tribunal: TJES
Processo: 5004102-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004102-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN BASTOS VIEIRA e outros

APELADO: ZELIA HENRIQUES MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PERDAS E DANOS. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Luciene e Willian contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse cumulada com anulação de negócio jurídico e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso de Luciene é tempestivo;
(ii) analisar a viabilidade da concessão da gratuidade judiciária à apelante Luciene;
(iii) verificar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel entre as partes, com análise da condenação ao pagamento de perdas e danos e da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por Luciene é tempestivo, pois a intimação eletrônica foi efetivada automaticamente após o decurso do prazo de 10 dias corridos, conforme estabelecido na Lei nº 11.419/06, sendo a apelação interposta dentro do prazo legal de 15 dias.

A gratuidade judiciária é deferida à Luciene, uma vez que as provas apresentadas demonstram sua insuficiência de recursos, sendo pensionista do INSS e recebendo pouco mais de um salário mínimo, sem evidências de liquidez para custear o processo.

O recurso de Willian não merece provimento, pois a transferência do imóvel entre Luciene e Willian é nula de pleno direito, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento e indícios de vício de consentimento. O contrato de locação original foi alterado sem justificativa clara para compra e venda, sem que houvesse prova documental suficiente.

A condenação ao pagamento de perdas e danos, contudo, deve ser excluída, pois a autora não produziu prova suficiente do dano material sofrido e do seu valor, sendo indevida a indenização pretendida.

Não há julgamento extra petita na sentença quanto à reintegração de posse, que se limitou ao pedido inicial. Eventuais questões relacionadas ao cumprimento do mandado de reintegração devem ser tratadas em sede própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação de Luciene parcialmente provido, com exclusão da condenação por perdas e danos e concessão da gratuidade judiciária. Recurso de Willian desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal em intimações eletrônicas se inicia com o acesso ao sistema pelo advogado ou automaticamente após 10 dias da expedição da intimação.

A gratuidade judiciária é concedida quando há insuficiência de recursos, sem que isso implique estado de miserabilidade.

A nulidade de negócio jurídico pode ser declarada em razão de vício de consentimento e falta de comprovação de pagamento em transações de compra e venda.

A indenização por perdas e danos requer comprovação do prejuízo efetivo e do valor alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §3º, 1.003, §5º, 206, §3º, V, 219; CC, arts. 138, 402.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339); TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Luciene e negar provimento ao recurso interposto por Willian, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001766-86.2017.8.08.0069

APELANTES
: WILLIAN BASTOS VIEIRA E LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS

APELADA:
ZÉLIA HENRIQUES MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação (ID 8316051 e 8345980) em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de posse c/c Anulação de Negócio Jurídico e Perdas e Danos.

Da preliminar de intempestividade do recurso interposto por Luciene

Como cediço, a tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, cuja ausência obsta o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, é intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 (quinze) dias da publicação da sentença.

A Lei n.º 11.419/06 estabelece que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Como estabelecido na mencionada lei, as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio e são consideradas realizadas (1) na data em que o Advogado acessar o sistema e (2) não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática.

No caso em análise, a intimação eletrônica para ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi expedida em 19/04/2024. Ocorre que a data da expedição da intimação eletrônica não constitui o termo inicial do prazo recursal.

O termo inicial do prazo recursal é (1) a data que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização ou (2) no 11º (décimo primeiro) dia após a expedição da intimação, na hipótese do Advogado não acessar o sistema.

A consulta ao item “expedientes” demonstra que (1) a intimação eletrônica para ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi expedida em 19/04/2024, (2) o Advogado teria o prazo de 10 (dez) dias para consultar os autos, que se encerraria em 06/05/2024, (3) equivocadamente, foi atribuído o prazo de 05 (cinco) dias e o sistema registrou, automaticamente, a ciência do Advogado em 24/04/2024, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

Assim, considerando que a intimação eletrônica para ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi expedida em 19/04/2024, que o início do prazo recursal de 15 (quinze) dias é a data em que o Advogado efetivamente fizer a consulta eletrônica do teor da intimação ou o término do prazo de 10 (dez) dias para consulta, não há que se falar em intempestividade do Recurso de Apelação interposto em 15/05/2024.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso interposto por Luciene.

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela requerida Luciene

A requerida Luciene requer a concessão da gratuidade judiciária, afirmando não ter condições de arcar com os custos do processo e que a própria sentença foi contraditória, pois ao tempo em que indeferiu o benefício, anulou o negócio jurídico por ausência de comprovação do pagamento, ou seja, de que a requerida, de fato, tinha dinheiro guardado em casa.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

A requerida Luciene é pensionista do INSS e os extratos juntados aos autos demonstram que recebe pouco mais de um salário mínimo, não havendo outros elementos que apontem para a suficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

Ademais, a requerida afirma que houve pedido de rateio do benefício que, se deferido, fará com que este passe a ser inferior ao salário mínimo.

O fato da requerida Luciene ter afirmado que à época que comprou o imóvel possuía dinheiro guardado em casa e com ele quitou o negócio jurídico, por si só, não demonstra que possa arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, o que pode inviabilizar o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
, defiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária à requerida Luciene.

Do Recurso de Apelação interposto pelo requerido Willian

WILLIAN BASTOS VIEIRA (ID 8316051) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) toda matéria arguida diz respeito à Requerida Luciene; 2º) não lhe foi imputada qualquer responsabilidade, ainda que subsidiariamente; 3º) a sentença não analisou as teses por arguidas pelas partes.

A alegação de que toda matéria arguida diz respeito à Requerida Luciene e que não teria sido imputada qualquer responsabilidade ao Requerido Willian, que sequer foi arguida na contestação, não merece prosperar.

A petição inicial apontou que o imóvel em questão foi transferido por Luciene a Willian e requereu a declaração de nulidade desta transferência, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A respeito do negócio jurídico onde a 1ª requerida transmite um imóvel ao requerido, conforme já descrito nesta exordial, cujo instrumento de compra e venda também colacionado em anexo, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o mesmo é nulo de pleno direito, e esta ação tem o condão de ver também declarada esta condição.

[...]

Claro está que o valor supostamente pago pelo 2º requerido a sua própria mãe, exorbitantes R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), superam e muito a quantia de 30 salários mínimos vigentes à época do negócio jurídico fraudulento e simulado ora em apreço, não instrumentalizado por escritura pública, ato que seria essencial a validade do ato.

Prosseguindo, o Apelante alega, genericamente, que a sentença não analisou as teses arguidas pelas partes. Contudo, não especificou quais das teses não teriam sido apreciadas.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz fundamentou a sua decisão, ainda que de forma sucinta.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso interposto pelo requerido Willian.

Do Recurso de Apelação interposto pela requerida Luciene

A requerida Luciene pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) não restou comprovada a existência de vício de consentimento; 2º) foi a própria Apelada que confeccionou o contrato e seu depoimento foi contraditório em relação à petição inicial; 3º) realmente tinha uma relação familiar com a Apelada, pois foi casada com seu irmão; 4º) todos os contratos possuem as assinaturas de ambas as partes, com firma reconhecida em cartório e foram pactuados em momento bem distante da situação de pandemia; 5º) não bastasse a coerência dos depoimentos pessoais, a Apelante comprova com sua prova testemunhal a validade do negócio jurídico; 6º) restou patente que a Apelante é quem é conhecida como proprietária das casas, quem aluga, quem faz reformas, quem recebe, quem paga pedreiro e dá ordens; 7º) requereu a realização de perícia; 8º) pagou o imóvel à vista; 9º) inexiste provas de perdas e danos; 10º) a pretensão indenizatória está prescrita; 11º) a reintegração se deu de forma excessiva, ultrapassando o limite do pedido exordial.

A Apelada ajuizou a presente demanda requerendo a reintegração na posse do imóvel descrito nos autos e a anulação dos negócios jurídicos citados por fraude, bem como o pagamento de perdas e danos.

Restou demonstrado que foi firmado um contrato de locação do imóvel entre a autora Zélia e a requerida Luciene, fato confirmado no depoimento pessoal dos requeridos que não conseguiram esclarecer como este, depois de três anos, segundo afirmou Luciene, se transformou em compra e venda.

O pagamento da suposta compra e venda não restou comprovado.

A tese de que a quitação teria sido realizada com dinheiro em espécie, proveniente de comissões recebidas pelo falecido marido de Luciene não restou demonstrada, sendo que esta sequer soube informar de quais empresas as ditas “comissões por negociações com pedra” teriam sido recebidas.

A requerida manteve relacionamento com o irmão da autora, união que resultou no nascimento de um filho, não havendo controvérsia acerca da proximidade existente entre as partes, que pode ter favorecido a realização dos atos.

O vício de consentimento na celebração do contrato está configurado, pois, conforme a prova documental e testemunhal, a autora foi induzida em erro ao assinar recibos de compra e venda, baseando-se em uma relação de confiança com a primeira requerida.

A existência de um contrato de locação anterior entre as partes, admitida pelos próprios requeridos, gera questionamento sobre a transição deste contrato para uma compra e venda, sem que houvesse comprovação formal do pagamento ou quitação do negócio.

Os requeridos alegam ter efetuado o pagamento dos imóveis em espécie, mas não apresentaram qualquer prova documental, como recibos ou comprovantes bancários, que evidencie a efetiva quitação dos valores devidos pela suposta transação.

Diante das contradições nos depoimentos dos requeridos e da falta de comprovação do pagamento, é anulável o negócio jurídico firmado, nos termos do art. 138 do Código Civil, que trata do erro substancial como vício de consentimento.

A prova pericial para comprovação da assinatura da Apelada era desnecessária, já que se discutia a existência de vício do consentimento e não a veracidade do ato.

A alegação de que houve a prescrição da pretensão autoral à reparação civil, também não merece prosperar.

Conforme previsão do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve no prazo de 3 anos.

Contudo, o termo inicial da prescrição se dá quando a parte tem ciência da violação do seu direito, o que, na hipótese, ocorreu com o esbulho do imóvel.

A ação foi ajuizada em 20/08/2021, as supostas compra e venda entre a Autora e a primeira Requerida e a posterior compra e venda entre os Requeridos ocorreram, respectivamente, em 05/12/2017 e 26/02/2020.

A Autora afirma somente ter tomado conhecimento do esbulho em 2021, ano do ajuizamento da ação, até mesmo em razão do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, fato não desconstituído pelos Requeridos.

A data da primeira compra e venda questionada (supostamente ocorrida entre a Autora e a primeira Requerida) não pode ser considerada o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação civil.

Prosseguindo, a autora formulou pedido de indenização por danos materiais no valor equivalente ao que deixou de lucrar com os imóveis, acrescido das despesas com a demanda.

A sentença ao julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenou “
os demandados no pagamento a autora, a título de perdas e danos, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento e acrescida de juros legais a partir da citação
”.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

A prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão indenizatória da parte autora.

In casu
, a autora não produziu prova que demonstrasse a efetiva ocorrência de dano material e, especialmente, de seu valor.

Desse modo, não havendo comprovação do valor dos alegados danos materiais, a respectiva condenação deve ser excluída da sentença.

Registro que não houve condenação ao pagamento de danos morais na sentença e a Autora não interpôs recurso de apelação.

A sentença se referiu apenas a “perdas e danos” que abrangem apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes (art. 402, do Código Civil).

Finalmente, a Apelante alega que a reintegração se deu de forma excessiva, ultrapassando o limite do pedido exordial.

Neste aspecto, observo que a sentença foi clara ao “
Confirmar a liminar anteriormente deferida e consequentemente reintegrar a autora definitivamente
na posse dos imóveis descritos na inicial
”.

Assim, não há julgamento
extra petita
na sentença e eventual cumprimento equivocado do mandado de reintegração não pode ser aferido no bojo do presente recurso.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Luciene, apenas para excluir a condenação ao pagamento de perdas e danos e nego provimento ao recurso interposto por Willian.

Considerando o provimento do recurso de apelação, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte.

Desse modo, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão das partes serem beneficiárias da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Willian Bastos Vieira e dar provimento parcial ao recurso interposto por Luciene Soares da Silva Bastos.